Tribunal: CARF
Processo: 10814.727054/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.727054/2013-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.112 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
AMERICAN AIRLINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/01/2013
SÚMULA CARF 01. CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário interposto, em virtude do reconhecimento da concomitância.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Relatório
Em face do contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração de
Multa Proporcional ao Valor Aduaneiro (fls. 3/5), no valor de R$ 89.758,20, resultante de
conversão de perdimento de mercadoria liberada por decisão judicial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.727054/2013-28
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.112 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.727054/2013-28

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constante do Auto de
Infração, a fl. 4:
“Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo supracitado, foi apurada a infração
abaixo descrita, aos dispositivos legais mencionados.
001
-
CONVERSÃO
DO
PERDIMENTO
EM
MULTA
-
IMPOSSIBILIDADE DE APREENSÃO DA MERCADORIA
Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e dez (14/05/2010), o
contribuinte acima identificado, tomou ciência do Auto de Infração e
Termo de Apreensão e Guarda Fiscal n° EVIG 0817600/00036/2010,
processo administrativo fiscal n° 10814.004748/2010-41 (processo em
papel), lavrado em face do mesmo tendo como objeto a introdução de
cargas não manifestada neste Aeroporto Internacional de São Paulo -
GRU, fato este ocorrido em 20/04/2010 conforme descrição dos fatos
exarados no referido Auto de Infração (Anexo 01).
Ocorre que aos trinta dias do mês de agosto de dois e dez (30/08/2010),
as mercadorias sujeitas à penalidade de perdimento foram liberadas por
sentença de mérito proferida nos autos de Mandado de Segurança n°
0004884-77.201.4.03.6119/SP, (Anexo 02).
Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e dez (17/09/2010),o
interessado promoveu o desembaraço das referidas mercadorias
liberadas por decisão judicial, acobertadas pelo DSIC 891 1011 9491
(Anexo 03).
Aos dezessete de dezembro de dois mil e dez (17/12/2010), a União
interpôs recurso de apelação, que, até o presente momento, permanence
concluso ao relator do TRF da 3° Região para julgamento (Anexo 04).
Como consequência deve o servidor competente, por força de obrigação
funcional, estipulada no artigo 73 e §§ da Lei n° 10.833/03, lavrar este
novo Auto de Infração, COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, a fim de
garantir os interesses da Fazenda Nacional e prevenir a decadência do
crédito tributário, no caso, a base de cálculo legal é 100% do valor
aduaneiro das mercadorias objeto da pena de perdimento e 1, as na
Relação de Mercadorias (R. M.) anexa ao Auto de Infração e Guarda
Fiscal No EVIG 000036/2010 (Anexo 01), correspondendo ao montante
de R$ 89.758,20 (oitenta e nove mil, setecentos e cinquenta e oito reais e
vinte centavos).
...” (sic)
O Auto de Infração ora impugnado foi lavrado com EXIGIBILIDADE
SUSPENSA nos termos do artigo 73 e §§ da Lei 10.833/03, estando o curso da discussão judicial
acompanhada nos autos administrativos do PAJ no 10814.005680/2010-17.
Cópia do Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de
Mercadorias, No EVIG 000036/2010, constante dos autos 10814.004748/2010-41, encontra-se
acostada a fls. 13/14.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.112 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.727054/2013-28

Conforme sentença proferida em 30/08/2010 nos autos do Mandado de
Segurança n° 0004884-77.201.4.03.6119/SP (fls. 16/23), a impugnante obteve a liberação dos 04
(quatro) volumes etiquetados sob o AWB no 00130324490, com o imediato reembarque com
destino ao Aeroporto JFK, em New York, Estados Unidos.
Cientificada da autuação em 16/08/2013 (extrato a fl. 31), a contribuinte
apresentou impugnação, em 17/09/2013 (fls. 33/36), alegando em síntese que:  O Auto de Infração deve
investigação e análise dos fatos ocorridos, tendo sido preteridos os
documentos físicos exibidos pela impugnante. Conforme reconhecido nos
autos do Mandado de Segurança impetrado pela impugnante, a retenção
de mercadorias que resultou na multa ora contestada foi promovida com
violação ao Regulamento Aduaneiro e à própria Instrução Normativa
editada pelo órgão;  A RFB não demonstrou como chegou ao valor ora cobrado
 Não há que se fa
pagamento de tributos ou multas na liberação da mercadoria para sua
redestinação, a qual foi determinada judicialmente nos autos do
Mandado de Segurança n° 0004884-77.201.4.03.6119/SP;
Ao analisar a matéria, a r. DRJ julgou improcedente a Impugnação em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/09/2010
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA
PARCIAL.
MULTA
SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO. INTRODUÇÃO DE CARGA
NÃO MANIFESTADA
A propositura de ação judicial importa a renúncia à instância
administrativa relativamente à matéria que foi levada a juízo e, quando
diferentes os objetos do processo judicial e do processo administrativo,
este terá prosseguimento normal no que concerne à matéria distinta, nos
termos do Parecer Normativo COSIT n° 7, de 22 de agosto de 2014.
DISCUSSÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ÓBICE JUDICIAL.
LANÇAMENTO DA MULTA SUBSTITUTIVA PARA PREVENÇÃO
DA DECADÊNCIA.
A decisão judicial que autoriza o desembaraço e liberação de mercadoria
importada irregularmente impossibilita a apreensão da mercadoria sujeita
a pena de perdimento, mas não impede a conversão do perdimento em
multa, a qual deve ser lançada, mesmo com exigibilidade suspensa, a fim
de garantir os interesses da Fazenda Nacional e prevenir a decadência do
crédito tributário.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 17/09/2010
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.112 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.727054/2013-28

DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM
MULTA.
Na impossibilidade de apreensão de mercadoria sujeita a pena de
perdimento, por força de decisão judicial, será efetuada a conversão da
pena de perdimento em multa equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias importadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Acordam os membros da 16a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, não conhecer da matéria impugnada objeto de discussão judicial e
julgar improcedente a impugnação quanto aos demais aspectos,
mantendo o crédito tributário exigido.

Cientificado da decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em que
alega que embora o Auto de Infração de origem tenha sido lavrado, para fins de prevenção da
decadência, reconhecendo que a cobrança em debate aguardava julgamento definitivo dos autos
do Mandado de Segurança no 0004884-77.2010.4.03.6119, o Acórdão no 108-001.769, sequer
tece quaisquer considerações com relação ao “status quo” do Mandado de Segurança no
0004884-77.2010.4.03.6119. No presente caso, o Acórdão no 108-001.769, ao não conhecer da
impugnação apresentada, sob o infundado argumento de “concomitância entre as esferas
administrativas e judicial”, sem tecer quaisquer considerações sobre o do Mandado de
Segurança no 0004884-77.2010.4.03.6119, fere amplamente os princípios da finalidade e da
motivação, sendo de rigor, o reconhecimento da nulidade do Acórdão no 108-001.769.
Alega ainda que não há de se falar em aplicação da pena de conversão de
perdimento em multa contra a RECORRENTE pois o presente caso não se subsume à hipótese
prevista na legislação para que fosse autorizada a imposição da referida conversão.
Acresce que referida autuação fere a autonomia entre os Poderes uma vez que
está a desrespeitar comando normativo emitido pelo Poder Judiciário, a quem cabe a revisão dos
atos administrativos.
No mérito, alega que não houve dano ao erário, o que inclusive foi reconhecido
pelo poder judiciário. Em nenhum momento a ora RECORRENTE burlou o sistema ou agiu de
má-fé, causando danos ao erário, ou, ainda, tentou introduzir ilegalmente mercadorias no país.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.112 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.727054/2013-28

O Recurso é tempestivo, interposto por parte legítima, mas não preenche os
demais requisitos formais de admissibilidade, motivo pelo qual dele não conheço pelos motivos
a seguir expostos.
Inicialmente, em que pese o inconformismo da Recorrente, a legislação de
regência veda a concomitância entre ação judicial e defesa na esfera administrativa, o que é
reforçado pela Súmula CARF n. 1, justamente para que seja dado o devido tratamento às ordens
judiciais, preservando os princípios da eficiência, prescrito no art. 37 da CF, e da separação de
poderes. No caso, verifica-se que não há trânsito em julgado, estando pendentes de análise e
julgamento Recursos aos Tribunais Superiores. Assim, não sendo caso de aplicação da decisão
judicial por ausência de trânsito em julgado, correto o reconhecimento da concomitância,
conforme explicitado pela relatora:
Analisando a petição inicial (fls. 74/133) da ação mandamental noticiada
(autos no 5004992-54.2012.404.7208/SC), constata-se que a ora
impugnante alegou que a não manifestação das
mercadorias
correspondentes aos 04 volumes etiquetados sob o AWB no
00130324490 foram indevidamente transportadas ao Brasil no vôo AAL
0951, por erro no sistema de origem em Nova Iorque, EUA, conforme
demonstrado à autoridade aduaneira por todos os documentos que
acompanharam a carga (AWB, Conhecimento de Transporte e fatura
comercial). Ao final, pugnou pela declaração de inconstitucionalidade do
artigo 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009, com a conseqüente liberação dos
04 volumes etiquetados sob o AWB no 00130324490 e autorização para
sua devolução aos Estados Unidos da América.
A multa substitutiva da pena de perdimento, a qual foi afastada por
determinação judicial, foi constituída com suspensão de exigibilidade,
por força de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no
0004884-77.201.4.03.6119/SP.
Assim, a autoridade julgadora não conhece da matéria objeto da ação
mandamental, qual seja, o mérito da apreensão das mercadorias que teria
culminado no perdimento ou multa (na impossibilidade do perdimento),
pois o deslinde dessa questão fica vinculado à decisão final do Poder
Judiciário.

No caso concreto, caso se caracterize o perdimento após decisão judicial, seria
impossível sua efetividade em razão de a mercadoria já ter sido liberada. Razão pela qual seria o
caso de aplicação da multa substitutiva prevista no art. 23, §§ 1o e 3o do Decreto-Lei no 1.455, de
1976 e art. 73, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.833, de 2003:
Decreto-Lei no 1.455, de 1976
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às
mercadorias:
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste
artigo será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.112 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.727054/2013-28

(...)
§ 3o A pena prevista no § 1o converte-se em multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido
consumida.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)

Lei no 10.833, de 2003
Art. 73. Verificada a impossibilidade de apreensão da mercadoria sujeita
a pena de perdimento, em razão de sua não-localização ou consumo,
extinguir-se-á o processo administrativo instaurado para apuração da
infração capitulada como dano ao Erário.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, será instaurado processo
administrativo para aplicação da multa prevista no § 3o do art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, com a redação dada pelo
art. 59 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
§ 2o A multa a que se refere o § 1o será exigida mediante lançamento de
ofício, que será processado e julgado nos termos da legislação que rege
a determinação e exigência dos demais créditos tributários da União.

Esse entendimento, inclusive, é reproduzido pelo CARF, como exemplifica o
acórdão n. 3402004.384, sob relatoria da ex-conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/08/2004
DECADÊNCIA. CONVERSÃO PENA DE PERDIMENTO EM
MULTA. MEDIDA LIMINAR.
No presente caso, a pena de perdimento foi aplicada dentro do prazo
legal com a apreensão das mercadorias. Aquele ato administrativo
interrompeu o prazo de decadência, vez que implicou no exercício do
direito potestativo do Estado de aplicar a penalidade (art. 78, §1o da Lei
n.o 4.502/1964). Contudo, por determinação judicial, as mercadorias
foram liberadas, em decisão posteriormente revista em sede de
Apelação que considerou válida a pena de perdimento aplicada. Somente
com esta última decisão, publicada em 14/10/2010, que voltou a correr,
do início, o prazo de decadência de 5 (cinco) anos previsto na lei. Isso
porque, com a reforma da sentença, deixou de existir o fato
impeditivo que limitava o poder da fiscalização de impor a
penalidade cabível, sendo aquela decisão o marco inicial para que
o fisco desse cumprimento à pena de perdimento.
TIPICIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO.
Uma vez que as mercadorias foram comercializadas, como confirmado
pela Recorrente nos autos, tipificou-se a hipótese da conversão em multa
da pena de perdimento, cuja possibilidade de aplicação foi
confirmada pelo Poder Judiciário (art. 73, Lei n.o 10.833/2003). Não há
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.112 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.727054/2013-28

que se falar em aplicação da teoria do fato consumado vez que a própria
legislação afastou sua aplicação ao prever a penalidade pecuniária na
exata situação de não localização da mercadoria sujeita a perdimento.
Recurso Voluntário Negado

Contudo, esta e. Turma ao analisar questão semelhante, ao julgar o processo n.
19482.720030/2016-64, consubstanciado na resolução n. 3401-001.881, de relatoria da
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, entendeu por bem sobrestar o julgamento do processo,
em função de potencial prejudicialidade em relação ao que restar decidido em definitivo no
processo judicial, nos seguintes termos:
Ora para que seja efetuada essa análise, o D. Juízo deverá adentrar o
mérito da aplicação da pena de perdimento, e conforme já foi aventado
em sua decisão ele esta aguardando a manifestação da autoridade fiscal.
De posse dessa informação sua decisão será pelo preenchimento ou não
dos requisitos para aplicação da pena de perdimento. Caso conclua que
não estão preenchidos os requisitos a pena de perdimento não poderá ser
aplicada, e o processo administrativo, mesmo que no contencioso
administrativo decida-se ao contrário, restará prejudicado, prevalecendo a
decisão judicial pelo não preenchimento dos requisitos e
consequentemente pela não aplicação da pena de perdimento.
Em outra vertente, caso a decisão judicial seja pelo preenchimento dos
requisitos para aplicação da pena de perdimento, ocorrerá um vácuo na
decisão. O judiciário extrapolará o pedido na inicial e manterá a
aplicação da pena de perdimento ou ele mesmo aplicará a pena de
perdimento?
Parece-me que não caberá ao judiciário a aplicação da pena de
perdimento, já que é uma sanção administrativa, o certo seria no caso de
decidido que estão preenchidos os requisitos para aplicação da pena de
perdimento que seja determinado consequentemente a manutenção da
autuação fiscal.
Entretanto essa é uma incógnita que só será resolvida quando transitado
em julgado o processo administrativo.
Por isso creio ser temerário a decisão desse colegiado reconhecendo a
concomitância entre o processo administrativo e judicial, o que poderá
redundar em hipotético prejuízo ao erário.
O questionamento sobre o superfaturamento não faz parte da ação
judicial, nem poderia já que só apareceu a imputação quando da autuação
fiscal, e a ação judicial foi prévia a ciência do auto de infração.
Existe uma situação sui generis. Caso o juiz entenda pela aplicação da
pena de perdimento isso desaguará em uma análise sobre a conversão em
multa de valor equivalente, entendendo que a mercadoria já não se
encontra disponível para apreensão. Para definição do valor da multa é
preciso verificar se o valor de transação praticado é o que deve ser aceito.
Veja que para a fiscalização ocorreu superfaturamento.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.112 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.727054/2013-28

Se houver o sobrestamento estaremos diante de um processo maduro para
julgamento, onde já teremos definido o escopo da decisão administrativa.
E não haverá prejuízo ao erário pela análise da autuação fiscal.
A teoria da causa madura versa que somente quando não necessitar de
produção de outas provas além das que já constam nos autos, e estiver
em condições de julgamento imediato o juiz poderá julgar o meritum
causae, prestigiando os princípios da celeridade e da instrumentalidade,
sem que nenhuma das partes saia prejudicada, de acordo com o estatuído
no CPC.
São muitas as hipóteses possíveis. Estamos diante previsão futurística
com análises dependentes de variáveis imprevisíveis, o que nem sempre
chega a conclusões adequadas para ambos os lados. Não é uma situação
confortável para o julgador a análise de cenários prospectivos. É sabido
que existem métodos para isso, sendo alguns adotados pela administração
pública como o Método Godet, que combina várias técnicas de coleta,
discussão com especialistas e validação de cenário.
Por isso a melhor solução é o sobrestamento do julgamento até que a
decisão judicial tenha transitado em julgado.
O processo deverá ser encaminhado para a unidade para que anexe aos
autos a decisão judicial definitiva.
Entendo que estão prejudicados os outros pontos constantes da autuação,
já que todos estão relacionados com a aplicação da pena de perdimento
A própria decisão recorrida reconheceu a relação de prejudicialidade:
Cabe ponderar que, conquanto não haja identidade absoluta de objetos
entre o processo judicial e o processo administrativo, que venha a
impedir o julgamento da lide administrativa, observa-se a existência de
uma relação de prejudicialidade entre os processos instaurados nas duas
esferas.
Isso significa que os pedidos formulados em ambos os processos
guardam entre si uma relação de dependência ou subordinação, por se
inscreverem no âmbito da mesma relação jurídica material,
consubstanciada na exigência tributária decorrente da operação de
importação, servindo um deles (o pedido apresentado no processo
judicial) de pressuposto dos outros (os pedidos diferenciados veiculados
na impugnação administrativa), porque da validade ou procedência
daquele depende a validade ou procedência destes. Contudo, da
continuidade deste processo administrativo não advém nenhum prejuízo
para a Administração Pública ou para o sujeito passivo.
Na hipótese de superveniência de decisão judicial transitada em julgado
favorável ao contribuinte, restará sem sustentáculo legal a peça
acusatória administrativa, tornando-se sem efeito o auto de infração, total
ou parcialmente, conforme o teor e extensão da decisão judicial
definitiva, bem assim todos os atos que deles sejam decorrentes, dentre
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.112 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.727054/2013-28

os quais se inclui a decisão administrativa que apreciar as questões
acessórias.
Restando a União vencedora na lide judicial ou mesmo decidindo-se pela
extinção do processo sem julgamento do mérito, torna-se imediatamente
devido o crédito tributário. Remanesce, porém, a obrigatoriedade de o
órgão administrativo se pronunciar sobre as questões diferenciadas
levantadas na impugnação, o que pode e deve ser efetuado antes mesmo
do desfecho da lide judicial, com vista à formação do título executivo
fiscal.

Como no presente litígio instaurado no presente processo administrativo, além de
discutir a questão relativa à apreensão das mercadorias por falta de manifesto, sob os mesmos
fundamentos fáticos e jurídicos aduzidos na ação judicial, a impugnante não sustenta matéria
diversa, como ocorreu no caso do processo n. 19482.720030/2016-64, consubstanciado na
resolução n. 3401-001.881, e, no caso vertente, nada restará a ser discutido administrativamente
que não tenha sido objeto de consideração por parte do Poder Judiciário, afinal, o que se intenta
devolver ao conhecimento da segunda instância administrativa é justamente o mérito da
apreensão das mercadorias que teria culminado no perdimento ou multa (na impossibilidade do
perdimento), questão que, de toda sorte, resta vinculada à decisão final do Poder Judiciário.

Assim, no presente caso o que se constata é a concomitância da discussão em sede
judicial e administrativa, e o advento do processo judicial n. 0001489-72.2013.4.03.6119 atrai a
aplicação da Súmula CARF no 1 (vinculante), segundo a qual importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Pelos motivos acima, voto por não conhecer do recurso voluntário interposto, em
virtude do reconhecimento da concomitância.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.112 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.727054/2013-28

Fl. 378
DF CARF MF
Original